Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E INFANTOJUVENIL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA SITUAÇÃO DE RISCO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ERRO PROCEDIMENTAL OU SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência feito pelos reclamantes envolvendo alegações de violência, ameaças e perseguições atribuídas à reclamada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Juízo de origem apresenta erro procedimental que justifique a reforma; e, (ii) examinar se os elementos apresentados demonstram risco grave, atual e iminente à integridade dos reclamantes e da criança que autorize a concessão das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, destina-se a corrigir erros de procedimento que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inadmissível para reapreciação do mérito das decisões.

4. Se a decisão reclamada indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência por ausência de comprovação de risco atual e iminente, bem como pela necessidade de instrução mais aprofundada no processo principal, não há o que ser deferido.

5. Como a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) exige demonstração de situação grave e imediata de risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, não evidenciado nos autos, indefere-se o pedido.

6. Sendo as provas apresentadas pelos reclamantes insuficientes, demonstrando fragilidade quanto à existência de ameaça concreta ou contemporânea, além de se tratar de fatos que, em parte, ocorreram após a propositura da reclamação e não foram submetidos ao juízo de origem, eventual apreciação configuraria supressão de instância.

7. O contexto de acentuada litigiosidade familiar fragiliza a credibilidade das alegações, sendo necessária a análise detalhada dos fatos no processo competente, que já se encontra em trâmite.

8. O deferimento de medidas protetivas de urgência requer prova pré-constituída e contemporânea da situação de risco, o que não foi demonstrado pelos reclamantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o; Lei no 14.344/2022, arts. 16 e 20; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos.